Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-82.2017.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002568-82.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OLDEMAR SCHEER - CPF: 972.666.800-00 (EMBARGANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), JULIANA MULLER SCHEER - CPF: 002.731.411-12 (EMBARGANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (EMBARGANTE), SIDNEY FERNANDES LIMA - CPF: 308.476.219-87 (EMBARGANTE), FATIMA APARECIDA GONCALVES LIMA - CPF: 842.380.461-53 (EMBARGANTE), SIDNEY GONCALVES LIMA - CPF: 952.990.251-49 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA MILANI LTDA - CNPJ: 15.728.831/0001-51 (EMBARGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - CPF: 009.854.471-33 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA GONCALVES LIMA - CPF: 842.380.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY FERNANDES LIMA - CPF: 308.476.219-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY GONCALVES LIMA - CPF: 952.990.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (EMBARGADO), JULIANA MULLER SCHEER - CPF: 002.731.411-12 (EMBARGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), OLDEMAR SCHEER - CPF: 972.666.800-00 (EMBARGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA MILANI LTDA - CNPJ: 15.728.831/0001-51 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

IMOBILIÁRIA MILANI LTDA

EMBARGANTE(S):

OLDEMAR SCHEER

EMBARGADO(S):

OLDEMAR SCHEER

EMBARGADO(S):

NILSON MULLER

EMBARGADO(S):

JULIANA MULLER SCHEER

EMBARGADO(S):

ILOIDE AUGUSTA MULLER

EMBARGADO(S):

IMOBILIÁRIA MILANI LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

SIDNEY GONÇALVES LIMA

TERCEIRO INTERESSADO:

SIDNEY FERNANDES LIMA

TERCEIRO INTERESSADO:

FÁTIMA APARECIDA GONCALVES LIMA

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do corréu apelante para julgar improcedente a ação de cobrança de comissão de corretagem julgando prejudicado o apelo da imobiliária autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissões e contradições apontadas pela imobiliária autora quanto à aplicabilidade dos artigos 724 e 725 do CC/2002, à conduta processual do réu, ao precedente jurisprudencial invocado e à valoração das provas; e (ii) estabelecer se existe omissão quanto aos parâmetros para cálculo dos honorários advocatícios decorrentes da inversão do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/15.

4. Não há omissão quanto à aplicabilidade dos artigos 724 e 725 do CC/2002, pois o acórdão não negou vigência aos dispositivos legais, mas concluiu, com base na análise do conjunto probatório, que não ficou demonstrado o fato gerador da obrigação de pagar a comissão pelo corréu apelante, ante a ausência de prova de que ele teria contratado os serviços ou assumido espontaneamente tal encargo.

5. A ausência de denunciação da lide pelo réu não gera presunção de culpa ou reconhecimento de obrigação, por se tratar de faculdade processual, não configurando omissão a ausência de menção a esse ponto específico, que não é essencial ao deslinde da controvérsia.

6. Inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes suscitados pelas partes, especialmente quando não se tratam de precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, mas de jurisprudência meramente persuasiva.

7. Não há contradição no reconhecimento da prestação do serviço de intermediação e, simultaneamente, na conclusão de que a parte demandada não é responsável pelo seu pagamento, pois o cerne do julgado foi precisamente a ausência de prova do vínculo obrigacional entre a autora e o réu.

8. O acórdão incorreu em omissão ao não estabelecer de forma clara e expressa o percentual e a base de cálculo da verba honorária devida pela parte autora, agora vencida, aos patronos do réu, após a inversão do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Embargos de declaração do corréu apelante acolhidos para sanar omissão quanto aos honorários advocatícios; embargos da imobiliária autora rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da contratação dos serviços de corretagem ou da assunção espontânea da obrigação pelo demandado impede o reconhecimento do dever de pagar a comissão, ainda que demonstrada a efetiva prestação do serviço de intermediação. 2. Na inversão do ônus sucumbencial decorrente da reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

IMOBILIÁRIA MILANI LTDA

EMBARGANTE(S):

OLDEMAR SCHEER

EMBARGADO(S):

OLDEMAR SCHEER

EMBARGADO(S):

NILSON MULLER

EMBARGADO(S):

JULIANA MULLER SCHEER

EMBARGADO(S):

ILOIDE AUGUSTA MULLER

EMBARGADO(S):

IMOBILIÁRIA MILANI LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

SIDNEY GONÇALVES LIMA

TERCEIRO INTERESSADO:

SIDNEY FERNANDES LIMA

TERCEIRO INTERESSADO:

FÁTIMA APARECIDA GONCALVES LIMA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes apelantes contra o v. acórdão de ID. n. 326643888 que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do corréu
OLDEMAR SCHEER
julgar improcedente a
Ação de Cobrança
n. 1002568-82.2017.8.11.0037 em seu desfavor e dos corréus
NILSON MULLER
,
ILOIDE AUGUSTA MULLER
e
JULIANA MULLER
,
invertendo o ônus de sucumbência, julgando prejudicado o apelo interposto pela autora
IMOBILIÁRIA MILANI LTDA
.

Embarga primeiramente o corréu
OLDEMAR SCHEER
em razões de ID. n. 328185393 suscitando que
ao dar provimento ao seu recurso de apelação para julgar improcedente a demanda o acórdão incorreu em omissão à medida que, apesar de inverter o ônus sucumbencial, deixou de fixar os parâmetros para o cálculo dos honorários advocatícios.

Pugna pelo
saneamento da omissão para que se esclareça o percentual aplicável e se a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Por sua vez, embarga a imobiliária autora em razões de ID. n.

328882898 suscitando que o acórdão incorreu em omissão (i) quanto à aplicabilidade dos artigos 724 e 725 do CC/2002, os quais determinam a remuneração do corretor uma vez comprovada a intermediação útil, fato que o próprio acórdão reconheceu ter ocorrido; (ii) ao
analisar a conduta processual do réu apelante, que, ao deixar de denunciar à lide o proprietário do imóvel (parceiro-outorgante), teria implicitamente reconhecido sua responsabilidade pela comissão de corretagem sob cobrança; e (iii) ao ignorar o precedente da Quarta Câmara de Direito Privado desta Corte citado nos autos (RAC n. 0005268-46.2014.8.11.0007), que tratou de caso análogo.

Argui que, de igual modo, o aresto apresentou contradição tendo em vista que, apesar de reconhecer a efetiva prestação dos serviços de corretagem e a concretização do negócio, negou paradoxalmente à autora o direito à remuneração sob o fundamento de dúvida sobre quem seria o responsável pelo pagamento do serviço prestado.

Aduz que a decisão colegiada embargada se revelou também contraditória
ao desqualificar genericamente os depoimentos colhidos e ao exigir que os usos e costumes locais estivessem consolidados em jurisprudência, desconsiderando a experiência da magistrada de primeiro grau.

Com tais argumentos, pugna
pelo acolhimento dos seus embargos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença de procedência ou, subsidiariamente, para reconhecer a responsabilidade solidária dos demais corréus.

Prequestiona, por fim, possível afronta aos artigos 113, §1º, incisos II e III, 422, 724 e 725, todos do CC/2002; e aos artigos 371, 489, §1º, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e 1.023, §2º, todos do CPC/15.

Contrarrazões da imobiliária autora no ID. n. 329731898 e do corréu apelante no ID. n. 331068850, postulando, em ambos os casos, a rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

1. DOS ACLARATÓRIOS DA IMOBILIÁRIA AUTORA
.

Consoante relatado, a alega a existência de diversas omissões e contradições, buscando, em essência, a rediscussão do mérito da causa e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contudo, sem razão a demandante.

Da alegada omissão quanto aos artigos 724 e 725 do Código Civil
.

Nos termos do relato, argumentou a autora que o acórdão foi omisso por não aplicar os dispositivos legais que asseguram a remuneração do corretor.

Com efeito, n
a sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Todavia, o vício em questão não se configura.

Isso porque, o julgado não negou a vigência aos dispositivos legais aludidos, tendo se limitado a concluir, com base na análise do conjunto probatório, que não ficou demonstrado o fato gerador da obrigação de pagar a comissão pelo réu
OLDEMAR SCHEER
.

A decisão fundamentou-se na ausência de prova de que ele teria contratado os serviços ou assumido espontaneamente tal encargo.

“[...]

Na hipótese dos autos, os serviços de aproximação entre os potenciais contratantes, assim como a apresentação detalhada do objeto material do contrato que veio a se concretizar, estão suficientemente demonstrados não apenas pelas trocas dos e-mails de IDs. ns 227567683 e 227567684 entre os prepostos da imobiliária e o corréu OLDEMAR, posto que no depoimento pessoal deste há o reconhecimento da prestação dos serviços de corretagem pela autora.

No entanto, o que demanda uma melhor discussão é a responsabilidade por essa remuneração e o quantum devido.

Nesse viés, persiste uma dúvida razoável capaz de alterar o destino da lide.

Isso porque, tanto no seu depoimento pessoal como nas peças defensivas aviadas ao longo da ação, por não ter partido de sua pessoa a iniciativa de buscar os serviços da autora, tendo, ao contrário, sido procurado pelo preposto da referida imobiliária para lhe oferecer a área lhe oferecer a área pertencente a
Sidney Gonçalves Lima
para fins de arrendamento, imaginou que este proprietário do imóvel é quem teria contratado os serviços sob cobrança, e, portanto, assumido o ônus de arcar com os custos de eventual comissão.

A tese em questão se afigura verossímil.

Para impugná-la, a imobiliária autora se limitou a afirmar que, diferentemente do que ocorre com os pactos de compra e venda, nos contratos de arrendamento, o costume da região é de que essa obrigação recaia sempre sobre o potencial arrendatário, e correspondente a 1 (uma) a 2 (duas) da saca da commodity por hectare a ser cultivada na área arrendada ou objeto de parceria.

Todavia, embora nos contratos de compra e venda a remuneração do serviço do corretor seja costumeiramente suportada pelo proprietário alienante se outra não for a convenção entre as partes, certo é que não há precedentes nessa Corte a indicar quem deve arcar com essa comissão quando o ajuste ultimado não for o de arrendamento ou parceria, por exemplo.

Conquanto a parte autora tenha afirmado que em casos tais haveria uma regra, baseada em costumes (art.113, §1º, II, do CC/2002), no sentido de que a comissão de corretagem deve ser suportada pelo arrendatário ou parceiro-outorgado, não trouxe nenhuma evidência nesse sentido.

Nesse viés, se é bem verdade que o proprietário do imóvel já havia admoestado o representante imobiliária autora que não se responsabilizaria, em hipótese alguma, pelo pagamento da referida comissão, era legitimamente de se esperar que, dentre as várias mensagens eletrônicas trocadas entre o preposto da autora e o potencial arrendatário, tivessem os prepostos da prestadora a diligência mínima de esclarecer por escrito essa circunstância, deixando claro, desde logo, quem arcaria com a comissão, assim como o seu valor.

Com efeito, todas as pessoas arroladas pela parte autora como testemunhas não puderam ser ouvidas sob compromisso, mas como meros informantes.

[...]

Aliás, toda a narrativa autoral se afigura bastante estranha. Isso porque, apesar de ter consignado que, depois de o Sr.
Sidney
ter sido desonerado de arcar com 25% do valor da comissão de corretagem ante a assunção da responsabilidade pelo Sr.
OLDEMAR
sobre toda a verba sob cobrança, a imobiliária autora ainda assim, inseriu
Sidney
no polo passivo da demanda, vindo apenas posteriormente, dela desistir em relação a este.

Com isso, com isso, à míngua de provas razoáveis no sentido de que o corréu a
OLDEMAR
tenha sido o contratante dos serviços da autora, ou mesmo assumido espontaneamente, ainda que na condição de arrendatário, a obrigação de custear a comissão de corretagem correspondente, incorreto o veredicto de procedência da demanda em seu desfavor
.

[...]

Ainda que assim não o fosse, certo é que, a despeito da norma do art. 275 do CC/2002, a manutenção da procedência da pretensão autoral, tal como proferida, implicaria, em última análise, em veredicto desarrazoado tendo em vista que, para além da ausência de provas mínimas do alegado, o corréu
OLDEMAR
acabaria sendo condenado a suportar um astronômico valor que, em seu importe original, ultrapassaria meio milhão de reais sem que tivesse obtido qualquer proveito do pacto de parceria intermediado, o qual, apesar de formalmente assinado, não chegou a se aperfeiçoar, tendo sido desfeito antes mesmo de o parceiro-outorgado ter tomado posse da área.” (ID. n. 326643888 - Pág. 12/15 – gr. n.)

Portanto, a não aplicação dos artigos invocados em desfavor do réu foi uma consequência lógica da conclusão de mérito, e não uma omissão.

O fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Em verdade, o que
tentam os agravados ora embargantes é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
, cujo reconhecimento só é possível através da via recursal ordinária.

Afinal, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Da alegada omissão quanto à conduta processual do réu
.

A autora ainda sustenta que o acórdão deveria ter analisado a não interposição de denunciação da lide pelo réu como um reconhecimento implícito de sua responsabilidade.

Todavia, referida tese não prospera à medida em que a denunciação da lide consiste em uma faculdade processual da parte, e sua não utilização não gera presunção de culpa ou de reconhecimento de obrigação.

O julgador não está obrigado, ademais, a extrair consequências jurídicas de todas as estratégias processuais adotadas pelas partes, mas sim a decidir com base nas provas produzidas. A ausência de menção a esse ponto específico não configura omissão, pois não se trata de ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

Da alegada omissão quanto ao precedente jurisprudencial invocado pela autora

Ainda conforme o relato, a autora suscita que o acórdão se mostrou omisso
ao ignorar o precedente da Quarta Câmara de Direito Privado desta Corte citado nos autos (RAC n. 0005268-46.2014.8.11.0007), que julgou caso similar ao dos autos.

Nesse ponto, entretanto, melhor sorte não socorre ao requerente.

Primeiramente, porque a menção a um julgado específico, ainda que deste Tribunal, não vincula o órgão julgador, que possui livre convencimento motivado.

O acórdão apresentou seus próprios fundamentos, com base na lei e nas provas dos autos, para chegar à sua conclusão. A ausência de alusão expressa a um julgado específico invocado pela parte não constitui omissão, mormente quando a decisão adota linha de raciocínio em sentido diametralmente oposto, incompatível, portanto, com o precedente citado.

Ainda que assim não o fosse, importante frisar que, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Nesse viés, à exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes

(AgInt no AREsp 1.427.771/SP).

Logo, se o julgado invocado pela embargante autora não se amolda a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de a decisão colegiada sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido milita em sentido diametralmente inverso, também com base em diversos julgados do STJ.

Da alegada contradição do acórdão em reconhecer a prestação do serviço e, ao mesmo tempo, negar a remuneração
.

A esse respeito, imperioso consignar de início que a
contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com tal ou qual dispositivo de lei, orientação paradigma ou com a prova dos autos. (RED. n. 0004001-43.2019.8.11.0046)

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante autora não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Afinal, é perfeitamente coerente reconhecer que um serviço de intermediação foi prestado e, ao mesmo tempo, concluir que a parte demandada no processo não é a responsável pelo seu pagamento. O cerne do julgado foi precisamente a ausência de prova do vínculo obrigacional entre a autora e o réu
OLDEMAR
.

O acórdão destacou a dúvida razoável sobre quem efetivamente contratou a imobiliária, se o proprietário do imóvel (arrendador/parceiro-outorgante) ou o interessado na área (arrendatário/parceiro-outorgado), e, na ausência de prova cabal, a improcedência da cobrança em face do réu era a medida que se impunha.

Da alegada contradição na valoração das provas e na análise dos costumes
.

No que tange à contradição na valoração das provas e na análise dos costumes, melhor sorte não socorre à autora.

Neste ponto, aliás, os argumentos da autora revelam seu claro inconformismo com a valoração probatória realizada pela Turma Julgadora.

O acórdão expôs, de forma motivada, por que considerou a prova oral frágil e por que a tese do réu se afigurava verossímil diante da ausência de um contrato escrito ou de qualquer comunicação que lhe atribuísse inequivocamente o dever de pagar a comissão. A crítica à exigência de que os “usos e costumes” fossem demonstrados, quiçá por meio de jurisprudência, também não configura contradição, mas sim a constatação de que a autora não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência de tal prática comercial (art. 373, I, do CPC).

Diversamente do alegado, a decisão não desconsiderou a experiência da magistrada de primeiro grau, tendo, em sede de apelação, se limitado a reavaliar o conjunto probatório, chegando a uma conclusão diversa, o que é inerente ao sistema recursal.

Com isso, inexiste, igualmente, qualquer contradição a ser sanada.

Do prequestionamento.

Por fim, ainda dentro dos aclaratórios da autora, não há se falar em qualquer
possível afronta aos artigos 113, §1º, incisos II e III, 422, 724 e 725, todos do CC/2002; e aos artigos 371, 489, §1º, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e 1.023, §2º, todos do CPC/15,
como se sugere.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008).

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – j. em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222).

2. DOS ACLARATÓRIOS DO CORRÉU OLDEMAR SCHEER

O corréu condenado pelo juízo de origem aponta a ocorrência de omissão ao argumento de que, ao dar provimento ao seu apelo para julgar improcedente a demanda, invertendo o ônus de sucumbência, o acórdão deixou fixar os parâmetros para o cálculo dos honorários advocatícios.

Nesse viés, razão assiste ao corréu apelante.

Com efeito o dispositivo do acórdão embargado foi lavrado nos seguintes termos:

“[...]

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso do corréu
OLDEMAR SCHEER
, julgar improcedente a demanda, assim como para inverter o ônus de sucumbência, restando prejudicado o apelo adesivo aviado pela parte autora. Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais.”

Sendo assim, não resta dúvidas de que, não obstante tenha determinado a inversão da sucumbência, o acórdão não estabeleceu de forma clara e expressa o percentual e a base de cálculo da verba honorária devida pela parte autora, agora vencida, aos patronos do réu.

Tal omissão deve ser sanada para garantir a clareza e a integralidade da prestação jurisdicional, viabilizando o futuro cumprimento do julgado.

A sentença de primeiro grau, que havia julgado a ação procedente, fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Com a reforma integral do julgado e a improcedência da demanda, não há mais condenação a servir de parâmetro (base de cálculo).

Nessa hipótese, a fixação dos honorários deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/15, que determina o cálculo sobre o valor atualizado da causa.

Assim, para sanar a omissão apontada, hão de ser acolhidos os embargos declaratórios do réu para esclarecer que, em razão da inversão do ônus sucumbencial, a parte autora seja condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor dos patronos do réu
OLDEMAR SCHEER
, mantendo-se o percentual fixado na sentença, com a alteração, contudo, da base de cálculo da verba honorária

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos por
OLDEMAR SCHEER
para, sanando a omissão apontada, fixar o valor atualizado da causa como base de cálculo para a aplicação do percentual fixado pela sentença a título de verba honorária, ficando, por outro lado,
rejeitados
os aclaratórios opostos pela imobiliária autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026